Tribunal: TJDFT
Processo: 0725026-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS EM SISTEMAS DE PESQUISA PATRIMONIAL. CNIB. SERASAJUD. PREVJUD. CCS-BACEN. DOI. DECRET. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de execução, que indeferiu o pedido de realização de diligências em diversos sistemas de busca patrimonial, a saber: SREI, SerasaJud, CNIB, DOI, CCS-Bacen, Sniper, PrevJud e Decred. O agravante sustentou que outras diligências restaram infrutíferas, invocando os princípios da efetividade e cooperação processual, bem como o art. 139 do CPC, que autoriza medidas executivas atípicas. Requereu liminarmente o deferimento das diligências e a confirmação no mérito, mas teve a tutela de urgência indeferida. A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a requisição judicial de consulta à CNIB como medida de pesquisa patrimonial; (ii) avaliar se é legítima a utilização judicial dos sistemas SerasaJud e PrevJud na fase executiva de obrigação de pagar; e (iii) definir se as consultas aos sistemas CCS-Bacen, DOI e Decred são necessárias e úteis diante de diligências anteriores já realizadas via SisbaJud, RenaJud, InfoJud e Sniper.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CNIB não possui a finalidade de realizar penhora ou busca patrimonial de devedores, mas apenas de divulgar ordens de indisponibilidade de bens imobiliários já decretadas, conforme o Provimento CNJ n. 39/2014, sendo acessível pelos cartórios extrajudiciais mediante pagamento de emolumentos, o que afasta o dever judicial de realizar a consulta.
4. O sistema SerasaJud refere-se a cadastros privados, cuja inscrição pode ser feita diretamente pelo credor, inexistindo justificativa para transferência dessa incumbência ao Judiciário quando não demonstrado impedimento ou tentativa frustrada.
5. O PrevJud é ferramenta restrita a ações previdenciárias, voltada ao acesso a documentos administrativos e médicos da parte, sendo vedada sua utilização em execuções comuns, sob pena de desvio de finalidade.
6. As consultas anteriores por SisbaJud, RenaJud, InfoJud e Sniper já abarcaram informações patrimoniais que seriam eventualmente alcançadas por CCS-Bacen, DOI e Decred; ademais, o agravante não demonstrou que essas novas diligências trariam elementos distintos ou úteis à execução.
7. A efetividade da execução não se sobrepõe à necessidade de adequada fundamentação dos pedidos de diligência, tampouco permite a imposição de custos indevidos ao Poder Judiciário em detrimento da atuação do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A CNIB não se presta à busca patrimonial, sendo indevida a requisição judicial de consulta a seu banco de dados para tal finalidade.
2. A inscrição em cadastros de inadimplentes é responsabilidade do credor, salvo demonstração de impedimento, não se justificando a utilização do SerasaJud pelo juízo.
3. O sistema PrevJud é restrito a ações previdenciárias, sendo inadmissível sua utilização em execuções comuns.
4. A repetição de diligências já realizadas em sistemas semelhantes sem fundamentação específica não atende ao princípio da efetividade da execução.
5. O princípio da cooperação não autoriza a transferência de encargos probatórios do credor para o Judiciário quando disponíveis meios extrajudiciais acessíveis.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 139, 782, §3o, 789 e 797; Provimento CNJ n. 39/2014; Circular Bacen n. 3.347/2007.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1703782, 07075945220238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 17/5/2023; TJDFT, Acórdão n. 1138673, 07143817320188070000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 21/11/2018; TJDFT, Acórdão n. 1067696, 07123796720178070000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 13/12/2017; TJDFT, Acórdão n. 1787809, 07370669820238070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 14/11/2023.